Tribunal: TJMT
Processo: 1032971-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032971-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 28.438.353/0001-97 (AGRAVANTE), GIVANILDO BISPO DOS SANTOS - CPF: 924.337.231-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo Interno no Agravo de Instrumento – Gratuidade da Justiça – Elementos probatórios não demonstram a condição de vulnerabilidade econômica –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos Agravantes, diante da inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em averiguar se os documentos apresentados pelos Agravantes são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais sem prejuízo da subsistência própria ou da família.

III. Razões de decidir

3- A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração idônea da insuficiência de recursos, sendo a presunção relativa de veracidade de declaração de pobreza passível de afastamento por provas em contrário.

4- Os documentos apresentados nos autos, incluindo declarações de imposto de renda e extratos bancários com movimentações incompatíveis com a alegada incapacidade econômica, não permitem reconhecer situação de vulnerabilidade.

5- Diante da falta de comprovação inequívoca de risco à subsistência decorrente de recolhimento das custas, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada diante de documentos que revelem capacidade econômica do requerente. 2. A movimentação bancária incompatível e as declarações de rendimentos superiores ao limite de vulnerabilidade social afastam o reconhecimento da hipossuficiência.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, artigo 5o, inciso LXXIV; CPC, artigos 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1021884-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1032971-04.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Neuza Pereira Lima dos Santos Ltda. e Givanildo Bispo dos Santos
em razão da decisão de Id.

259580167, em que neguei provimento ao Recurso que versa sobre o indeferimento da gratuidade da justiça e, de conseguinte, oportunizei o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações mensais.

Além disso, determinei a intimação dos Recorrentes para efetuar o pagamento do preparo recursal.

Inconformados, os Recorrentes sustentam que a hipossuficiência econômica foi devidamente demonstrada por meio de declarações de imposto de renda, extratos bancários, certidões de restrição de crédito (Serasa/SPC) e documentos de encerramento das atividades empresariais.

Ressaltam que as movimentações bancárias citadas na decisão evidenciam débitos automáticos, bloqueios judiciais e tentativas de cobrança e, portanto, não há entrada recursos financeiros relevantes.

Afirmam que Givanildo Bispo dos Santos não exerce atualmente cargo público e que sua última remuneração como vereador se encerrou em 2016, de modo que sua renda anual é de somente R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante desses argumentos, pedem o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema
.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025